Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 112, I, CPB. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 5o, LVII, CF/88. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Não há omissão no julgado que, reportando-se a questão constitucional pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, decide fundamentadamente aplicando entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que o Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para a Acusação.
3- Tendo sido a questão suficientemente discutida e resolvida, não há que se falar em vício sanável em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.